Tribunal: TJSP
Processo: 1017727-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por oscilação de energia elétrica – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Descabimento – O prévio pedido administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 5o, XXXV, da CF/88 – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida responde objetivamente pelos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por oscilação de energia elétrica – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Descabimento – O prévio pedido administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 5o, XXXV, da CF/88 – As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida responde objetivamente pelos danos causados – Hipótese em que a autora demonstrou os danos nos equipamentos de seus segurados, além do nexo de causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica da ré – Dever de ressarcir constatado – RECURSO NÃO PROVIDO.